Tribunal: TJMT
Processo: 0041758-62.2014.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041758-62.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 32.998.874/0004-19 (APELANTE), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (APELANTE), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MASSA FALIDA NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 32.998.874/0004-19 (APELANTE), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 32.998.874/0004-19 (TERCEIRO INTERESSADO), NAZARIO - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. - EPP - CNPJ: 02.874.744/0001-60 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0041758-62.2014.8.11.0041

APELANTE: MASSA FALIDA NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 32.998.874/0004-19, NAZARIO - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. - EPP

APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE VALORES - DESERÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA -
PRELIMINAR REJEITADA
- PROCESSO DE CONHECIMENTO EM QUE FIGURA COMO AUTORA A MASSA FALIDA - SENTENÇA DECLARADA SEM EFEITO - NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO - INCIDÊNCIA DO ART. 55, §3º, DO CPC -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA
-
RECURSO PROVIDO
.

O novo CPC dispensa o recorrente de efetuar o preparo quando o pedido de justiça gratuita foi realizado na minuta recursal (art. 101, §1º, do CPC), o que afasta a alegação de deserção.

Devem ser reunidos para julgamento conjunto os processos passíveis de decisões conflitantes ou contraditórias caso analisados separadamente (art. 55, §3º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0041758-62.2014.8.11.0041

APELANTE: MASSA FALIDA NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 32.998.874/0004-19, NAZARIO - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. - EPP

APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Valores julgada improcedente, com a condenação da autora às custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC).

As apelantes buscam o deferimento da justiça gratuita, sob o argumento de que não têm condições de arcar com as custas processuais.

Sustentam preliminarmente que a competência para tratar dos bens, interesses e negócios é do juízo universal, uma vez que foi decretada a sua falência (art. 76 da Lei nº 11.101/05). Alegam que se trata de competência absoluta, portanto, matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício.

Postulam também que a sentença seja desconstituída e os autos encaminhados ao juízo competente (4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande) para novo julgamento com aproveitamento dos atos processuais já praticados.

No mérito ressaltam que a decisão é contrária às provas produzidas, ou seja, a apelada é quem deu causa à rescisão do contrato.

Esta, por sua vez, argui nas contrarrazões a deserção e, alternativamente, pede o não provimento do Recurso (id nº

53506117).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, por ausência de interesse público a legitimar sua intervenção (id n. 57144951).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0041758-62.2014.8.11.0041

APELANTE: MASSA FALIDA NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 32.998.874/0004-19, NAZARIO - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. - EPP

APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – DESERÇÃO E JUSTIÇA GRATUITA

De início, a apelada suscita o não conhecimento do Recurso ante a não realização do preparo no ato de sua interposição (art. 1.007 do CPC).

Ocorre que as apelantes pleitearam o benefício da justiça gratuita na minuta recursal, o que impõe a aplicação do §1º do art. 101 do CPC, segundo o qual
o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso
.

Posto isso,
rejeito
a preliminar e
defiro
a gratuidade
em relação a este Recurso
uma vez que inexistem nos autos elementos que afastem o argumento de hipossuficiência financeira (arts. 99 e 100 do CPC).

PRELIMINAR – COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR

As apelantes arguem preliminarmente a nulidade da sentença porque o juízo de origem não poderia dispor dos bens que lhe pertencem ou que estão na sua posse.

O art. 76,
caput
e parágrafo único da Lei nº 11.101/2005 é claro ao enunciar que
o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo
.

Porém, é preciso destacar que as próprias apelantes protocolaram a Ação na Vara Cível da Comarca de Cuiabá por dependência à de nº. 0048184-27.2013.8.11.0041, ali em trâmite.

Naquele feito, a apelada, sua credora, pretendia a rescisão do mesmo contrato, o recebimento de indenização e a reintegração na posse de bens que teria cedido em comodato.

No julgamento das Apelações interpostas contra a sentença proferida na Ação nº 0048184-27.2013.8.11.0041, esta Câmara consignou que não competia ao juízo de origem autorizar a retirada de bens do estabelecimento comercial das apelantes, pois, nesse ponto, invadiu a atribuição do juízo universal. Assim, foi declarada a nulidade da sentença e determinada a remessa dos autos ao juízo da falência para conhecimento dos fatos de maneira ampla e solução mais justa a ambas as partes.

A orientação do STJ é para que as ações de conhecimento e aquelas nas quais se buscam quantias ilíquidas continuem com trâmite nos juízos em que foram protocoladas (REsp nº. 1643856 / SP, CC nº. 122.869/GO, CC nº. 119.949/SP, AgInt nos EDcl no REsp nº. 1.617.538/PR e AgRg no REsp nº. 1.471.615/SP).

Contudo, no caso concreto não se trata de estender a aplicação do art. 76 da Lei nº 11.101/2005 para alcançá-lo, mas sim de conferir efetividade ao §3º do art. 55 do CPC, segundo o qual
serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
.

Portanto, é necessária a anulação da sentença para que o juízo da falência tenha ampla possibilidade de dirimir sobre a disponibilidade dos bens que estão na posse da apelante e, principalmente, para evitar resultado conflitante com o que será obtido no feito nº 0048184-27.2013.8.11.0041.

Importante ressaltar que na Apelação nº 0041756-92.2014.8.11.0041, de minha relatoria, processo similar a este e em que figuram as mesmas partes, o julgamento foi no mesmo sentido. Por coerência, mantenho o mesmo posicionamento. Confira-se a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE VALORES - DESERÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - PROCESSO DE CONHECIMENTO EM QUE FIGURA COMO AUTORA A MASSA FALIDA - SENTENÇA DECLARADA SEM EFEITO - NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO - INCIDÊNCIA DO ART. 55, §3º, DO CPC - PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

O novo CPC dispensa o recorrente de efetuar o preparo quando o pedido de justiça gratuita foi realizado na minuta recursal (art. 101, §1º, do CPC), o que afasta a alegação de deserção.

Devem ser reunidos para julgamento conjunto os processos passíveis de decisões conflitantes ou contraditórias caso analisados separadamente (art. 55, §3º, do CPC).
(N.U 0041756-92.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL (...) AÇÕES CONEXAS - NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO DAS AÇÕES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. (...)
De acordo com o artigo 55, § 3º, CPC "Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
”
(AP nº. 0000583-67.2018.8.11.0035, 3ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 11/12/2019, DJe de 16/12/2019, sem grifos no original).

APELAÇÕES CÍVEIS. (...) NULIDADE DA SENTENÇA. 1)
Segundo o disposto no artigo 55, § 3º, do CPC, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
. 2) A parte dispositiva da sentença recorrida declarou inexigível a cobrança de valores referentes à unidade consumidora da parte autora, o que eventualmente poderá resultar em decisão incompatível com A sentença a ser prolatada nos autos do processo nº 0024568-64.2010.8.19.0054, vez que o débito discutido é comum às duas ações. 3) Assim, a sentença deve ser anulada para que os feitos sejam reunidos para julgamento em conjunto. 4) Sentença que se anula de ofício. 5) Recursos que se declara prejudicados.
(AP nº. 0106947-52.2016.8.19.0054, 5ª Câmara Cível, TJ/RJ, Rel. Heleno Ribeiro Pereira Nunes, julgado em 03/12/2019, publicado em 04/12/2019, sem destaques no original).

Pelo exposto,
acolho
a preliminar suscitada pelas apelantes e, por outro fundamento,
dou provimento
ao Recurso para declarar a nulidade da sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo falimentar
(4ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande) para julgamento em conjunto com a Ação nº 0048184-27.2013.8.11.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020